Tribunal: TJMT
Processo: 0042932-30.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042932-30.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHRISTIAN ADAM DE DEUS - CPF: 038.036.681-90 (APELANTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), KAMILLA APARECIDA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA - CPF: 044.423.321-00 (VÍTIMA), MERIX MAGNO DE MAGALHAES - CPF: 026.064.031-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0042932-30.2019.8.11.0042

APELANTE: CHRISTIAN ADAM DE DEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS DOIS DELITOS – MEDIDA PROTETIVA EM VIGOR AO TEMPO DO FATO – PALAVRA DA VÍTIMA – LESÕES ATESTADAS POR LAUDO PERICIAL – DECISÃO MANTIDA –
PRETENDIDA ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – R
ECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrado nos autos que o acusado adentrou na residência da vítima e ainda manteve contato com ela, claro está que o acusado descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas, das quais tinha ciência, sendo de rigor a sua condenação pela prática da conduta descrita no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

É inviável acolher o pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas, especialmente em face da palavra da vítima, que nos crimes no âmbito familiar tem relevância probatória, além do exame de corpo delito.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0042932-30.2019.8.11.0042

APELANTE: CHRISTIAN ADAM DE DEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Christian Adam de Deus
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Cuiabá/MT, que julgou parcialmente a denúncia e o condenou à pena de 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 [descumprimento de medida protetiva] e no art. 129, §9º do Código Penal [lesão corporal], em concurso material, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões, a defesa aduz que não há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e de lesão corporal, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, absolvendo o réu das acusações imputadas a ele. Subsidiariamente, “
requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista ser pobre na forma da lei”.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0042932-30.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
CHRISTIAN ADAM DE DEUS
foi condenado à pena de 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva e lesão corporal no âmbito doméstico, em concurso material.

A denúncia está vazada, em síntese, nos seguintes termos:

“1° Fato: Consta dos autos que, no dia 27.04.2019, por volta das 16:30 horas, na residência particular situada à Rua X, atrás da Escola Aristotelino Ribeiro, bairro Primeiro de Março, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado CHRISTIAN ADAM DE DEUS descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas nos Autos nº 24852-23.2016.811.0042 (código TJ-MT: 447881) em favor da vítima Kamilla Aparecida Oliveira Rocha da Silva, sua ex-companheira, por meio de aproximação de contato com ela.

2º Fato: Consta, também, que durante a prática dos delitos supramencionados, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado CHRISTIAN ADAM DE DEUS ofendeu a integridade corporal da vítima Kamilla Aparecida Oliveira Rocha da Silva, causando nela, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial, com Mapa Topográfico, acostado no id. 41459485 – fls. 81/87/IP.

3º fato: Por fim, durante a prática dos delitos supramencionados, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado CHRISTIAN ADAM DE DEUS ofendeu a integridade corporal da vítima Merix Magno de Magalhães, atual convivente da vítima Kamilla, sem, contudo, deixar lesão aparente.

[...]

É dos autos que, em meio as agressões e ameaças anteriores, este Juízo decidiu por decretar medidas protetivas em desfavor do implicado, expressamente determinando a proibição de manter qualquer tipo de contato, bem como de se aproximar de Kamilla, conforme consta nos Autos de Medidas Protetivas 24852-23.2016.811.0042 (código TJ-MT: 447881), tendo sido o denunciado intimado no dia 13.12.2016, consoante id. 51055945.

Todavia, CHRISTIAN, mesmo ciente da proibição de se aproximar e manter contato com a ofendida (em razão das medidas protetivas outrora deferidas), se dirigiu até a residência da vítima, onde, sem permissão, abriu o portão e adentrou o imóvel.

Em seguida, o increpado passou a desferir socos na cabeça da ofendida e lhe machucou em uma das pernas, ínterim em que seu atual companheiro (Mérix) interveio em favor de sua companheira, ora vítima, o que fez de posse de um facão.

Ocorre que, mesmo Mérix estando de posse de um facão, o implicado investiu contra ele, bem como tentou tomar-lhe o objeto, ofendendo a integridade corporal da vítima Merix, sem, contudo deixar lesão visível (vias de fato).

Ato contínuo, a atual companheira do denunciado (que ficou o aguardando na porta) o levou embora em seu carro.

As agressões causaram lesões corporais na vítima, conforme atestou o Laudo Pericial, com Mapa Topográfico acostado ao id. id. 41459485 – fls. 81/87/IP. [...]”

Na delegacia, a vítima,
KAMILLA APARECIDA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA
, relatou os fatos nos seguintes termos:

“Que foi convivente de CHRSITIAN durante 6 anos, tendo com ele dois filhos, de 5 e 3 anos; que tem 4 anos que se separou de CHRISTIAN, e atualmente convive com seu esposo Mérix; que a declarante já registrou várias vezes boletim de ocorrência contra CHRISTIAN, que inclusive já foi ele preso duas vezes, e que o mesmo no início não aceitava o fim do relacionamento, mas depois de conformado, passou a ameaçar para não pagar a pensão dos filhos, ou então era para dar os filhos para ele; que diante de todo esse fato, a declarante já foi ameaçada e agredida várias vezes e até hoje vem lhe perturbando, mesmo com as medidas protetivas, sendo que na data de hoje estava na sala de sua casa com seu marido quando seu ex-convivente CHRISTIAN abriu o portão e já foi invadindo, colocando a mão na cintura, e neste momento MERIX correu para os fundos e a declarante ficou na sala, e quando CHRISTIAN entrou já foi desferindo socos na cabeça da declarante, deu dois socos, e neste exato momento seu convivente MERIX chegou e CHRISTIAN parou de lhe agredir e foi para cima dele, mesmo seu marido segurando um facão; que CHRISTIAN tentava tomar o facão e ao mesmo tempo avançar em MERIX, até que seu marido acabou desferindo alguns golpes em CHRISTIAN, que mesmo assim levava as mãos na cintura como quem fosse sacar alguma arma, até que a declarante entrou no meio para empurrar e acabou esbarrando no facão quando CHRISTIAN tentava agarrar e tomar o facão de seu convivente MERIX, chegando de enforcar seu convivente, que para se defender que ele não tomasse o facão e causasse algo pior, MERIX acabou dando um golpe no rosto, que acabou CHRISTIAN caindo no chão, e assim cessou as agressões; que logo entrou a esposa de CHRISTIAN, levantou o mesmo e o levou embora de carro; que então ligaram para a Polícia Militar que chegou no local e encaminhou a declarante até a Upa Morada do Ouro, sendo medicada e liberada; que após foram encaminhados a esta delegacia para providências; que a declarante já possui medidas protetivas e mesmo assim CHRISTIAN vem descumprindo e desrespeitando, sempre fazendo ameaças; deseja realizar o exame de corpo delito”.

MERIX MAGNO DE MAGALHÃES, esposo da vítima, também foi ouvido na delegacia. Na ocasião informou:

“que na data de hoje por volta de 16:30h estava em sua residência juntamente com sua convivente KAMILLA, quando de repente viu pela porta do interior de sua residência estava aberta o ex-convivente de sua mulher, CHRSTIAN ADAM DE DEUS, que abriu o portão de sua casa e foi invadindo sua residência, fazendo menção como se estivesse armado, pois estava com a mão na cintura; que o declarante rapidamente correu para os fundo para pegar um facão, já que CHRISTIAN tem um porte físico avantajado e também por ter lutado algum tipo de arte marcial; que o declarante apossou-se de um facão e quando entrou dentro da sala de sua casa deparou com CHRSITIAN desferindo socos na cabeça de KAMILLA, e quando ele viu o declarante, partiu para cima do mesmo, mesmo com o facão em sua mão, tentou agredir o declarante que para se defender acabou acertando alguns golpes em CHRISTIAN nos braços, mãos e rosto, e como KAMILLA tentava empurrar CHRSITIAN que levava a mão na cintura como se fosse sacar alguma arma, assim como mesmo já atingido, tentava abraçar, chegando até de enforcar o declarante, e com isso KAMILLA acabou se lesionando no braço com o facão, já que CHRISTIAN tentava também tirar o facão do declarante; que quando acertou no rosto de CHRISTIAN, o mesmo caiu no chão, e logo entrou a esposa dele, a qual estava na porta esperando por CHRISTIAN, onde a mesma pediu que não o matasse, onde respondeu a ela que não iria matá-lo, e que poderia levá-lo embora; que a mulher dele levantou ele e foram juntos para o carro e foram embora; que de imediato o declarante ligou para a polícia, que compareceu no local e os conduziram até a Upa da Morada do Ouro, onde sua mulher foi medicada e liberada; que o declarante informa que há cerca de dois meses estava fazendo uma entrega de moto quando CHRISTIAN de moto também, com sua mulher na garupa, bateu na moto do declarante, e CHRSTIAN lhe proferiu ameaças de morte, dizendo que não pedisse a sua atual convivente KAMILLA retirasse o processo para não mais pagar a pensão, e se caso chegasse a ser preso, o declarante era quem iria morrer; que o declarante registrou boletim de ocorrência contra CHRISTIAN, e este uma outra vez já foi na porta de sua casa ameaçar sua esposa KAMILLA, mas o declarante estava trabalhando; que sua mulher já tem medidas protetivas contra CHRSITIAN e o mesmo direto está desobedecendo”.

Na delegacia de polícia, o réu alegou:

“[...] o interrogado nega a acusação, informa que na ocasião havia trabalhado na noite anterior na portaria da Boate Smok Night e ao sair, pela manhã, foi juntamente com seu patrão a um churrasco, onde ingeriu bastante bebida alcoólica; Que estava muito embriagado, saiu do churrasco, foi para casa e ao chegar sua companheira Vanessa quis ir até a casa de seu pai; Que quando o casal seguia para a casa de seu atual sogro, passou em frente a casa de Mérix (o qual na época namorava com Kamilla, porém não moravam juntos); Que provavelmente em razão de seu estado alcoólico, resolveu parar o carro em frente a casa de Mérix para conversar com ele e pedir que ele fizesse com que Kamilla parasse de perturbar o interrogado e o deixasse seguir a sua vida com sua atual companheira; Que enquanto o interrogado desceu, Vanessa permaneceu dentro do carro; Que ao chegar, o portão estava aberto e o interrogado adentrou e seguiu até a porta; Que Mérix estava na sala, juntamente com Kamilla; Que assim que o interrogado entrou na sala já foi recebido por Mérix com golpes de facão; Que o interrogado estava trajando bermuda e estava sem camiseta, "de mãos limpas"; Que indagado, nega que estivesse portando arma de fogo e informa que não possui e nunca possuiu arma de fogo; Que na ocasião sequer houve diálogo, o interrogado foi surpreendido com os golpes de faca e informa que não foi morto, pois a sua atual companheira, ao ouvir os gritos, entrou na casa e empurrou Mérix, conseguindo fazer com que Mérix saísse de cima do interrogado; Que o interrogado levou mais de oito golpes de facão que atingiram as duas mãos, braços e a cabeça; Que já passou por cinco cirurgias para reparar os danos sofrido nos tendões das mão e recuperar os movimentos; Que ainda terá que passar por mais quatro cirurgias; Que na ocasião o interrogado ficou desacordado, certamente em razão dos golpes que atingiram sua cabeça e somente foi acordar quando já estava no Pronto Socorro; Que mesmo depois de toda essa confusão, Kamilla não deixa o interrogado em paz, continua o infernizando; Que o interrogado não sabe mais o que fazer para viver em paz e fazer com que Kamilla o deixe em paz”.

Em depoimento prestado à autoridade judicial, a vítima,
KAMILA APARECIDA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA
, confirmou a dinâmica dos fatos, como se vê:

“MP: [...] o que a senhora pode esclarecer sobre esses fatos?

V: Olha, foi o seguinte que aconteceu, a gente tava dentro de casa, dia que ele veio ao encontro, ele abriu o portão, a gente tava almoçando, preparando, que a gente tava indo pro serviço, ele abriu, eu não vi a hora que ele abriu, [...], eu já vi ele dentro da casa [...]. Quando eu assustei, meu esposo saiu correndo, quando eu assustei, eu olhei pra porta, eu já vi o Christian, ele tava com a mão debaixo da camisa, e já veio em cima de mim, ele me deu..., eu fiquei com hematomas na cabeça, ele me deu vários murros, me deu chute, ele me jogou na parede, e nisso meu companheiro veio, pediu pra ele sair, ele não saiu, ele não desgrudava, foi quando ele pegou que tirou ele em cima de mim, quando aconteceu as ‘facãosadas’.

MP: O seu companheiro deu um golpe de facão nele, né?

V: Sim.

MP: Ele conseguiu agredir o Mérix também?

V: Agrediu.

MP: Como que ele agrediu?

V: Ele dava murro, chute; como ele tava com a mão embaixo da camisa, veio na cabeça que ele tava armado, porque toda vez que ele vinha, ele aparecia armado.

MP: Você conviveu, Kamila, quanto tempo com o Christian?

V: O Christian foi de quatro a cinco anos.

MP: Vocês tiveram filhos juntos?

V: Dois.

MP: Ele tinha liberdade de ir na lá sua casa e ir entrando assim?

V: Nunca.

MP: Quando houve essa medida protetiva, que ele descumpriu, vocês tavam separados já?

V: Já, já fazia tempo já, ele, inclusive, já tava até casado.

MP: E essa medida protetiva foi por quê? Ele tava fazendo o que que motivou?

V: Ele tava rondando e no fato que ele não podia ver as crianças também; e como ele ficava ameaçando sempre, coagindo, aparecendo na esquina de casa [...], eu tirava foto, eu consegui minha medida.

MP: A senhora tava convivendo há quanto tempo com o Mérix?

V: Na época, já tinha três anos.

MP: E durante essa convivência com o Mérix, ele não ia lá o Christian ou ia?

V: Não, ele aparecia, já aparecia na frente, a gente tinha um comércio, ele aparecia, foi na época no comércio, ele ficava passando em frente no comércio, sendo que não podia.

MP: [...] Então nesse dia 27 ele não só foi, adentrou na sua casa lá?

V: Isso, ele adentrou dentro da casa. Vizinhos quando viu, foi pra frente do portão pra ajudar a gente, né, inclusive, a namorada dele entrou, retirou ele de dentro pra poder ir, e levar ele pro pronto atendimento. Ela falou pra mim que tentou segurar ele, mas não conseguiu.

MP: Essas agressões foram dentro da sua casa também, né?

V: Dentro da minha casa, na época eu morava na minha sogra.

[...]

MÉRIX MAGNO MAGALHÃES
,
ouvido na qualidade de informante, por ser esposo da vítima, asseverou:

MP: [Síntese dos fatos] o que o senhor pode esclarecer sobre esses fatos? Conta pra nós.

V: Ele invadiu minha casa, no momento que eu vi ele no portão, eu vi que era ele no portão, eu não ia esperar pra ver se ele tava armado, então eu me armei, peguei um facão, eu não ia esperar pra acontecer alguma coisa, eu corri pra pegar o facão, ele já tava agredindo minha mulher, tava batendo minha mulher, espancando minha mulher; ele veio pra cima de mim, eu tive que reagir [...].

MP: Ele chegou a acertar o senhor com algum golpe?

V: Chegou a acertar, ele me acertou”.

Sobre o crivo do contraditório, quando questionado em juízo, o réu
CHRISTIAN
respondeu:

“Juíza: [Síntese dos fatos] o senhor sabia que tinha essas medidas protetivas?

Réu: Não, não sabia. [...] Eu fui intimado, e as medidas protetivas já tinham no tempo do fato já tinham sido, que ela deu 6 meses e já tinha passado os 6 meses, mas a questão não foi nem a medida protetiva que me levou lá, e já teve outra audiência também que ela me pediu, eu processei ela, que eu entrei com uma ação, igual a senhora me orientou da outra vez, entrei com ação pra provar minha inocência sempre que ela vem fazendo medida protetiva, e sempre eu provando minha inocência; como eu usei tornozeleira, e no depoimento da tornozeleira, no relatório, tá aí o relatório da tornozeleira, que ela ligava lá, falando que eu aproximei dela, que eu joguei pedra na casa dela, que eu xinguei ela, e o relatório de tornozeleira provou que eu não passei nem perto da casa dela e nem se aproximei dela, e ela sempre me acusando; entrei com o pedido, fomos na audiência, eu e o Mérix, e lá ela me pediu pra anular a audiência, falou: “Não... vamos ficar em paz, vamos seguir cada uma a sua vida”, falei: “Kamila, eu só quero viver a minha vida, quero que você segue a sua e quero cuidar dos meus filhos”, e sempre foi por causa das crianças, ela vem fazendo tudo isso, agredindo as crianças, maltratando as crianças como tem processo contra ela [...] por agressão familiar, ela tá agredindo as crianças, o marido dela agredindo com cabo de vassoura, portanto, o dia que eu fui lá questionar ela por quê que tava acontecendo essas situações, a hora que eu cheguei lá na porta, ela tava sentada na porta, ela e ele, eu falei: “Kamila, quero conversar com você a situação das crianças, porque tão sendo agredida e tão relatando as agressões, eu estou com vídeo, estou com provas”, ela virou e falou: “É? Entra aí”, e o portão tava aberto, aí o Magno falou: “Aé, peraí”, e entrou pra dentro; nisso ele saiu de lá, não sei da onde, já me agredindo de facão, portanto, olha quantas lesões eu tenho [apontando na cabeça]; eu caí com essa aqui, ele me deu a primeira, foi na minha cabeça essa aqui, tomei uma aqui, tomei outra no meio da cabeça, a minha mão, fiquei prejudicado da mão, nas duas mão teve corte, a outra mão minha eu fiquei deficiente também dos dedos, tomei mais de 8 ‘facãosadas’, e assim eu não entrei pra agredir ninguém lá, eu só fui indagar a questão da situação das crianças que tavam me relatando a agressão, e nisso ele virou e falou isso: “Peraí”, e já saiu de lá com o facão; nisso eu tava até com a minha esposa, com a atual que eu estou hoje, tava junto comigo lá na hora da situação lá na porta, ela ficou na porta, dentro do carro, e eu parado na beira do portão.

Juíza: Mas esse dia você bateu na Kamila?

Réu: Não relei a mão nela [...].

Juíza: E como que ela tava machucada?

Réu: Não sei, não sei informar, eu não agredi ela, eu não encostei nela, não deu tempo, foi a questão de eu parar, só pra senhora ter uma noção, não deu tempo de eu chegar perto dela, foi a questão deu parar na porta, falar com ela, nisso ele falou: “Espera, aí”, e entrou pra dentro, e nisso eu já me lembro, eu já acordei dentro do hospital sendo cuidado, já desmaiado, que eu saí de lá desmaiado, minha esposa que me carregou de lá, ela falou que, minha esposa falou, na situação, falou que entrou na casa, na beira do portão, me arrastou, empurrou ele, que ele ia terminar de, eu tava no chão, que ele ia terminar de me matar no chão, e ela pegou e entrou no meio, portanto até minha esposa machucou no dia, que entrou, que ele empurrou ela, ela empurrou ele, tentando tirar ele de cima de mim, que ele tava com um facão pra cima de mim, e eu caído no chão, desmaiado, desacordado.

Juíza: Cadê suas mãos? Deixa eu ver. Ficou sem dedo? Você fez cirurgia, né?

Réu: Meio dedo não mexe. E da mão direita ficou assim toda torta; que esse corte que pega todinha a minha mão, e a minha cabeça.

Juíza: [...] a Kamila... o senhor falou que não bateu; o Mérix...

Réu: Eu nem cheguei perto dela; o Mérix, a hora que... eu não lembro nem da onde ele saiu [...].

Juíza: Mas você entrou lá na casa? Isso ocorreu dentro do terreno?

Réu: Não, eu tava na beira do portão, o portão estava aberto, eles estava sentados na área da casa.

Juíza: Foi na beira do portão. Tá! Christian, outra coisa [...], o senhor lembra [...] por quanto tempo que eu mantive essa medida protetiva?

Réu: Não lembro, não lembro, eu sei que ela tem uma medida protetiva agora, que eu tô entrando também agora com ação, que ela fez agora pouco tempo, ano passado, em outubro, eu fui lá pegar o inquérito pra entregar pro advogado, porque tá parado, e eu quero que dá procedência, porque ela me acusou que eu fui na porta da casa dela novamente [...], ela me acusou, e eu não fui na porta da casa dela, e eu provei, porque na minha casa tem central de câmeras, e aí ela colocou o horário que eu estava lá na porta da casa dela e falou que todo dia eu tava nesse horário na porta da cada dela, e eu fui lá e provei pro delegado, coloquei todos os vídeos, coloquei tudo, fiz o inquérito policial [...], levei as filmagens, vídeo da minha casa, a câmera da minha casa, tudinho, coloquei lá, pra provar onde que eu tava todo dia esse horário; 6 horas da tarde é o horário que eu já tô subindo com a minha mãe pra poder trabalhar, que minha mãe trabalha com trailer de lanche.

Juíza: [...]

Réu: Portanto, agora a medida protetiva dela tá vencida, tem 6 meses que venceu, não tem mais medida protetiva, e nem lá eu aproximo, porque eu tô esperando tudo se resolver pela justiça, eu quero que resolve pela justiça, porque eu não aguento mais, são 7 anos de perseguição, a senhora se lembra de quando eu tava fazendo de assistência social, e ela me agrediu aí dentro, fingiu desmaio, que os policiais foram no local e teve a testemunha que ela tava fingindo e ela que me agrediu.

[...]”.

A vítima e o réu conviveram maritalmente por aproximados 5 (cinco) anos; tiveram 2 (dois) filhos em comum, sendo que estavam separados há 4 (quatro) anos à época dos fatos.

Depreende-se dos autos que, no dia 27.4.2019, o denunciado CHRISTIAN ADAM DE DEUS descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas nos Autos nº 24852-23.2016.811.0042 (código TJ-MT: 447881) em favor da vítima Kamilla Aparecida Oliveira Rocha da Silva, sua ex-companheira, por meio de aproximação de contato com ela. Além disso, na mesma data, o réu ofendeu-lhe a integridade corporal, causando nela lesões corporais.

No que se refere ao crime de descumprimento de medidas protetivas, a defesa almeja a absolvição por entender que
“na data do fato (27/04/2019) as medidas protetivas não estavam mais em vigor e, desta forma, não ocorreu o descumprimento”.

Sem razão.

Segundo consta dos autos da Ação Penal n. 24852-23.2016.811.0042, em 3.9.2016, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital concedeu medidas protetivas em favor da vítima, proibindo-o de aproximar-se dela, estabelecendo a distância mínima de contato em 500 (quinhentos) metros, como também de comunicar-se com ela por qualquer forma, além de outras condições.

Em 23.3.2018, as constrições de urgência foram ratificadas, naquele feito, pelo juízo singular, o qual consignou o prazo de vigência delas de
“3 (três) anos a partir do deferimento da medida [inicial], salvo se a requerente manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas”
.

O réu foi intimado tanto da decisão liminar quanto da decisão que manteve as medidas por 3 (três) anos em favor da ofendida.

Em 27.4.2019, o acusado descumpriu a determinação judicial quando adentrou na residência da vítima, sem a sua permissão, e manteve contato com ela, ocasião em que também cometeu novo crime contra Kamilla [lesão corporal].

Em juízo, o réu admitiu que foi à residência da vítima para conversar a respeito dos filhos que têm em comum, no entanto, justificou que não havia medida protetiva em vigor, pois esta teria sido deferida no ano de 2016.

Na hipótese, entre a data da concessão inicial das medidas protetivas [3.9.2016] e da sua aproximação com a vítima [27.4.2019] decorreram 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, de modo que as medidas de urgência ainda estavam em vigência, o que se justifica e caracteriza o tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/2006.

E mais, muito embora a defesa alegue que Kamila tenha solicitado a extinção delas [em autos diversos destes], fato é que o fez somente em
2/5/2019
, ou seja,
depois
que o réu já as havia descumprido.

Em abono, invoco o seguinte precedente:

PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. JUÍZO COMPETENTE. EMENDATIO LIBELLI. REJEITADAS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. TIPICIDADE.

[...]
Demonstrado nos autos que o réu esteve na residência da vítima, em descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, das quais tinha ciência, mantém-se a sua condenação pela prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei 11.340/06.
Não se ilide a caracterização do crime, se a vítima eventualmente manteve contato com o réu ou tolerou sua presença em momento anterior. O objeto jurídico tutelado pelo tipo penal é o respeito e cumprimento às decisões judiciais, destinadas a dar efetividade à proteção da vítima de violência doméstica. Apelação desprovida. (Acórdão 1199289, 20180310122796APR, Relator: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 13/9/2019. Pág.: 129-139)

No que se refere ao crime de lesão corporal, razão também não assiste à defesa.

A respeito da autoria, ela revela-se inequívoca, porquanto as provas angariadas nos autos apontam o réu como autor do fato delitivo, primeiro pelo relato da vítima, depois pelo fato de o acusado ter assumido que foi à residência de sua ex-companheira, ainda que tenha negado as agressões físicas contra ela, não sabendo sequer explicar as lesões nela constatadas.

No caso vertente, as palavras da vítima foram uníssonas ao confirmar ter sido agredida pelo acusado.

Quanto à prova da materialidade delitiva, o laudo de exame de corpo de delito, assim como o mapa topográfico para localização das lesões, descreveram as seguintes constatações na ofendida:
“escoriação no joelho esquerdo; escoriação em regime dorsal do 3º dedo da mão direita; e 2 feridas incisas em região do cotovelo direito”
.

Para a configuração da materialidade do crime de lesão corporal basta que a ação típica tenha resultado em dano à integridade corpórea da vítima, o que se comprovou ter ocorrido no caso em análise.

Nesse ponto, Ricardo Antonio Andreucci esclarece que lesão corporal é o dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, do ponto de vista anatômico, fisiológico ou mental, uma vez que o delito ora em questão nada mais é do que a ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem
[1]
.

Em assim sendo, presentes todas as elementares do tipo penal descrito no art.
129, § 9º do Código Penal
, não há que se falar em absolvição.

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRATICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – RELATOS DA OFENDIDA CONFIRMADOS PELA PROVA PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, frequentemente cometidos às escondidas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial valor probatório, especialmente quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões corporais narradas.

Comprovada a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, confirmada pela localização das lesões atestadas pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

(N.U 0000615-85.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

“[...] 2.
É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor das agressões
e das ameaças sofridas por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante,
sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal, como sói ser na espécie
. 3. Preliminar rejeitada; e, mérito, recurso desprovido.” (N.U 1000126-04.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023)

“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos convicção. 2.
Na espécie, a palavra da vítima encontra-se condizente com o laudo de exame de corpo de delito e com as demais provas produzidas nos autos
, comprovando o dolo na conduta do réu, não havendo que falar em ausência de "animus laendendi". 3. Recurso desprovido.” (TJDF – AP 0001564-11.2015.8.07.0004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Julgado em 27/07/2017, Publicado em no DJE : 02/08/2017 . Pág.: 298/312 )

Em relação à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido que sua imposição decorre da lei, competindo
ao Juízo das Execuções Penais
tal análise.

“[...] 5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação [...]”
(TJMT, N.U 0000996-25.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 15/11/2021)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Manual de direito penal / Ricardo Antonio Andreucci. – 12. ed. – Sao Paulo : Saraiva Educação, 2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023